Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO CRIMINAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. NÃO RECOMENDAÇÃO SOCIAL DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em matéria criminal, é cabível agravo interno contra decisões monocráticas que negam seguimento a Habeas Corpus, por meio da aplicação subsidiária do CPC, art. 1.021 c/c RITJDFT, arts. 89, III e 265, § 4o.
2. De acordo com o CPP, art. 647, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir.
3. A utilização do remédio constitucional contra acórdão de Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu, negou provimento ao recurso interposto e manteve integralmente a sentença penal condenatória não tem respaldo na legislação de regência.
4. A controvérsia relativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando já apreciada por órgão colegiado das Turmas Recursais, não autoriza a utilização do Habeas Corpus como meio de reexame do julgado.
5. A reincidência, ainda que não específica, constitui óbice à substituição da pena quando ausente o requisito cumulativo da recomendação social da medida, nos termos do CP, art. 44, II e § 3o.
6. A fundamentação que afasta a substituição da pena com base na existência de maus antecedentes e na reiteração delitiva revela juízo concreto sobre a inadequação social da medida e, por isso, não configura constrangimento ilegal.
7. Ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou circunstância excepcional apta a justificar a concessão da ordem de ofício, impõe-se a manutenção da decisão que não admitiu o Habeas Corpus.
8. Recurso conhecido e não provido.